Tribunal: TJMT
Processo: 1003197-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por REGINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Inventário no 0005001-16.2010.8.11.0007, onde figura como parte ESPÓLIO DE IVETE FRANCISCO, que converteu o julgamento em diligência, e determinou a intimação do inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias juntar aos autos a certidão de óbito de Marcos Henrique do Nascimento (herdeiro), bem ainda a certidão de inexistência de dependentes junto ao INSS do falecido.
Em resumo alega que o documento solicitado (certidão negativa de dependentes do INSS) não é necessário nas ações de inventário ou arrolamento comum/sumário, diferentemente da ação de alvará judicial, em que possui a previsão legal (art. 1o, caput, Lei 6.858/80). Afirma que o próprio Conselho Nacional de Justiça, na Resolução n. 35/2007, não exige tal documento para a realização de inventário extrajudicial, bastando a “a menção ou declaração dos herdeiros de que o autor da herança não deixou testamento e outros herdeiros, sob as penas da lei”. Sustenta que o Código de Processo Civil, em nenhum momento exige tal documento, mas somente a indicação dos herdeiros existentes pelo inventariante. Registra que inexiste notícia nos autos que faça crer que os autores estejam escondendo algum herdeiro incapaz. Assevera, ao final, que entender pela exigência de tal documento sem qualquer justificativa concreta, seria negar validade a todos os inventários extrajudiciais já realizados, bem como ao próprio poder normativo do Conselho Nacional de Justiça.
Pede pela concessão da antecipação da tutela recursal, para declarar a inexigibilidade da certidão de dependentes do INSS ou, de forma subsidiária, seja determinada a suspensão da tramitação do feito até o julgamento do recurso, impedindo sua extinção sem resolução de mérito.
Síntese necessária.
Preliminarmente, diante da ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste agravo, conceder ao agravante os benefícios da Lei 1.060/50.
Quanto ao cabimento, vale registrar que apesar do agravo dirigir-se contra despacho, e não decisão interlocutória, dada a possibilidade de seu conteúdo decisório trazer prejuízo à parte, há ensejo para a interposição do recurso
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Da mesma forma, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a reforma da decisão interlocutória recorrida.
Tratam-se os autos de inventário na modalidade arrolamento comum do patrimônio deixado por Ivete Francisco. In casu, o patrimônio se limita a um único imóvel urbano e a de cupis não deixou herdeiros testamentários e/ou legatários, tampouco cônjuge ou companheiro, restando os herdeiros necessários os seus quatro filhos, tendo o inventariante e herdeiro Reginaldo Francisco Nascimento apresentado plano amigável de partilha, consistente na divisão igualitária do patrimônio entre os irmãos, contando com a aquiescência de Marcos Henrique do Nascimento que assinou petição conjunta ao requerente.
No curso do feito, todavia, um dos interessados, Sr. Marcos Henrique do Nascimento, veio a óbito e, considerando que Marcos Henrique não deixou descendentes, cônjuge ou ascendentes, foi requerida a retificação das primeiras declarações para incluir os três irmãos Reginaldo, Everson e Bruno como sucessores do espólio de Marcos Henrique, bem como para adequar o plano de partilha, dividindo-se o patrimônio ora inventariado (imóvel urbano) na fração ideal de 1/3 ou 33,3% para cada herdeiro.
Nesse interim, após a manifestação da Fazenda Municipal e da União nos autos, anotando o não interesse em participar no feito, sobreveio a decisão agravada.
Pois bem.
Com efeito, nos inventários processados sob a modalidade de arrolamento sumário (nos quais não cabe o conhecimento ou a apreciação de questões relativas ao lançamento, pagamento ou quitação do tributo de transmissão causa mortis, bem como tendo em vista a ausência de intervenção da Fazenda até a prolação da sentença de homologação da partilha ou da adjudicação), revela-se desnecessária a certidão de dependentes habilitados perante a Previdência Social.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ARROLAMENTO SUMÁRIO – RETRATAÇÃO PARCIAL DO DECISUM PELO JUÍZO A QUO QUANTO À APRESENTAÇÃO DA GUIA/ITCMD E RETIFICAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES – PEDIDO DE JUNTADA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DEPENDENTE JUNTO AO INSS – AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA - DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PROVIDO. Diante da reconsideração parcial da decisão agravada em juízo de retratação deve ser reconhecida a perda superveniente de parte do objeto recursal, nos termos do §1o do art. 1.018 do CPC. A certidão de dependente junto ao INSS se presta quando os herdeiros pretendem o levantamento de montante e valores das contas individuais do FGTS e PIS-PASEP do de cujus, conforme preconiza a Lei n. 6.858/90, o que não é o caso dos autos.” (AI 1014303-24.2020.8.11.0000, RELATORA: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020)
In casu, o patrimônio se limita a um único imóvel urbano localizado na cidade de Alta Floresta, inexistindo indispensabilidade de juntada de tal certidão.
Com fulcro no §1o, do artigo 1.019 do CPC, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar a suspensão dos efeitos da decisão atacada até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =